Tribunal: TJES
Processo: 5004454-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
Embora a defesa não tenha juntado aos autos qualquer elemento do inquérito, certo é que a expressa menção de que o paciente foi flagrado na posse das substâncias é conduta que, em tese, se amolda ao tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, estando presentes, portanto, os indícios de autoria. Na mesma linha, a manutenção da prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. Isto porque o paciente praticou atos infracionais, o que evidencia uma reiteração na prática de atos em desconformidade com o ordenamento. Por fim, a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para, si só, amparar o pleito liberatório. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004454-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXWELL SANTOS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAXWELL SANTOS GOMES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a inicial (evento 2651786), não se encontram presentes os requisitos da prisão, especialmente os indícios de autoria. Nesse sentido, alega que "
n
ão foi juntada aos autos qualquer prova que baseie a imputação de tráfico ao paciente, mas tão somente o
depoimento dos policiais que o prenderam
". Além disso, sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa. Igualmente, afirma não estar presente o
periculum libertatis
. Diante do exposto, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (doc. 2680103).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (doc. 2779112).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (doc. 2804127).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAXWELL SANTOS GOMES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Segundo a inicial (evento 2651786), não se encontram presentes os requisitos da prisão, especialmente os indícios de autoria. Nesse sentido, alega que "
não foi juntada aos autos qualquer prova que baseie a imputação de tráfico ao paciente, mas tão somente o depoimento dos policiais que o prenderam
". Além disso, sustenta a defesa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa. Igualmente, afirma não estar presente o
periculum libertatis
. Diante do exposto, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Após compulsar os documentos que acompanham a inicial, entendo que a ordem não deve ser concedida.

Ao que se constata, a polícia, em patrulhamento preventivo, visualizou 03 (três) indivíduos sentados em uma escadaria, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A polícia percebeu que o grupo demonstrou nervosismo e, ao abordar o paciente, teria encontrado com ele 10 (dez) papelotes de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e a quantia de R$48,00 (quarenta e oito reais). Nada de ilícito foi encontrado em poder dos demais indivíduos.

Ademais, próximo ao local foram encontrados 13 (treze) pedras de crack, 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína e 11 (onze) buchas de maconha.

Embora a defesa não tenha juntado aos autos qualquer elemento do inquérito, certo é que a expressa menção de que o paciente foi flagrado na posse das substâncias é conduta que, em tese, se amolda ao tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, estando presentes, portanto, os indícios de autoria.

Na mesma linha, a manutenção da prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. Isto porque o paciente praticou atos infracionais, o que evidencia uma reiteração na prática de atos em desconformidade com o ordenamento.

Ademais, segundo a autoridade coatora, "Aos 23.03.2022, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva na audiência de custódia, tendo em vista que foi encontrado no bolso do Autuado Maxwell, 10 papelotes de substância similar à cocaína, 15 pedras de substância similar à crack, e a quantia de R$ 48,00 em espécie, não sendo encontrado nada de ilícito com o restante dos indivíduos. Ademais, o autuado possui quatro processos de apuração de ato infracional".

Sobre o tema, orienta a jurisprudência do STJ que " O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva". (AgRg no HC n. 726.993/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/4/2022.)

Por fim, a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para, si só, amparar o pleito liberatório.

Mais uma vez, sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC n. 724.551/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assim, uma vez concluída a legalidade da prisão, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
Embora a defesa não tenha juntado aos autos qualquer elemento do inquérito, certo é que a expressa menção de que o paciente foi flagrado na posse das substâncias é conduta que, em tese, se amolda ao tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, estando presentes, portanto, os indícios de autoria. Na mesma linha, a manutenção da prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. Isto porque o paciente praticou atos infracionais, o que evidencia uma reiteração na prática de atos em desconformidade com o ordenamento. Por fim, a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para, si só, amparar o pleito liberatório. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.